Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734430-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF EMBARGADO: GUILHERME MIRANDA MARCON D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID Num. 30828319, proferida por esta relatoria, referente à análise do pedido liminar formulado pelos recorrentes, no ato de interposição do presente agravo de instrumento. Alegam os embargantes/agravantes que a decisão embargada foi omissa, uma vez que não teria considerado o IGES-DF como pessoa jurídica de direito privado. Destacam que a referida instituição não é Autarquia, Fundação Pública ou Empresa Pública Distrital, razão pela qual não estaria submetida aos efeitos do Tema n. 992 do Supremo Tribunal Federal (STF). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Contudo, na decisão embargada, inexistem omissões, contradições ou erros materiais que dêem ensejo a modificações ou correções a serem realizadas por meio do presente recurso integrativo. Note-se que, ao contrário do alegado pelos embargantes, consta, de forma clara, na decisão embargada, que o IGES-DF é pessoa jurídica de direito privado e que a aplicação do Tema n. 992 do STF se deu por analogia, uma vez que a instituição, embora seja classificada como Serviço Social Autônomo, foi instituída pelo Poder Público na forma do art. 1o da Lei Distrital n. 5.899/2017. Confira-se: "De início, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, fixando tese de repercussão geral, que "compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame do concurso em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal" (Tema n. 992, STF). No caso concreto, em que pese o IGES-DF, na qualidade de Serviço Social Autônomo, não integre a estrutura da Administração Pública distrital, deve ser aplicado o mencionado precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal por analogia, dado que a discussão objeto da demanda diz respeito a fase pré-contratual de seleção ou admissão de pessoal para ocupar emprego (regime celetista); e que o IGES-DF (antigo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF) é pessoa jurídica instituída pelo Poder Público, na forma do art. 1o da Lei Distrital n. 5.899/2017, in verbis: Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o serviço social autônomo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. Portanto, mostra-se competente o Juízo a quo para processar e julgar o remédio constitucional impetrado. Não por acaso, o mandado de segurança impetrado na origem é cabível, ao passo que o 1o agravante se enquadra na qualidade de autoridade coatora, diante de sua ascensão ao cargo mediante indicação ratificada pelo Governador do Distrito Federal, nos termos dos artigos 7o, § 2o, da Lei Distrital n. 5.899/2017, e do art. 4o da Lei Distrital n. 6.270/2019, in verbis: Art. 7o A Diretoria Executiva é composta de Diretor-presidente, Diretor-vice-presidente e até 3 Diretores, eleitos para mandato de 3 anos pelo Conselho de Administração, admitida a reeleição. (...). § 2o O Diretor-presidente do IHBDF é indicado pelo Presidente do Conselho de Administração, e seu nome deve ser aprovado pelo Conselho de Administração e ratificado pelo Governador do Distrito Federal. (...). (Lei Distrital n. 5.899/2017). Art. 4o O diretor-presidente do IGESDF, de que trata o art. 7o, § 2o, da Lei no 5.899, de 2017, após indicado pelo presidente do Conselho de Administração do IGESDF, deve ter seu nome previamente indicado pelo governador do Distrito Federal para arguição pública e aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inclusive no caso de recondução. Parágrafo único. A indicação de que trata o caput deve ser feita até 30 dias após o encerramento do mandato do titular. (Lei Distrital n. 6.270/2019). Dessa forma, infere-se que a atuação do IGES-DF reveste-se de caráter público, razão pela qual a própria Lei Distrital n. 5.899/2017 impõe a obrigatoriedade ao instituto, ao realizar seus processos de seleção, de observar o acesso geral (público) e conduzi-los de forma "objetiva e impessoal" (art. 2o, inciso IX), circunstâncias que afastam a qualidade de ato de gestão no que diz respeito à invalidação do certame descrito na origem. (...)". (Grifos nossos). Assim, ausente a omissão alegada, impõe-se a rejeição do presente recurso integrativo. Posto isso, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos e os REJEITO liminarmente. Retome-se o prazo recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 10:56:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora